Tribunal: TJMT
Processo: 1032324-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032324-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DUARTE DA CUNHA - CPF: 113.749.081-00 (PACIENTE), Juiz da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da alegada pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a sua imprescindibilidade à luz dos pressupostos do art. 312 do CPP.

4.

A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, apontando a gravidade da conduta, a apreensão de entorpecentes e apetrechos característicos da traficância, bem como o histórico de envolvimento do agente com atos infracionais análogos a crimes de tráfico, roubo, lesão corporal e corrupção de menores, além de inquérito em curso pela mesma prática delitiva.

5.

A reiteração delitiva e a habitualidade na narcotraficância evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de nova prática criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6.

A fundamentação encontra respaldo nos Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e na jurisprudência do STJ, que admitem a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base em risco de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes, atos infracionais e processos criminais em curso.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, idade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

8.

Mostrando-se adequada e necessária a prisão preventiva, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 282, I e II, e art. 319 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A presença de elementos concretos que evidenciam a reiteração delitiva e a periculosidade do agente justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a segregação é necessária para cessar a atividade criminosa e preservar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43, TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Rômulo Bezerra Pegoraro, advogado, em favor de
Marcos Felipe Duarte da Cunha
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1013641-55.2025.8.11.0042.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2025, sob a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente estar sendo investigado em outro inquérito policial, além de responder a atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude.

Todavia, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, argumentando que a quantidade de entorpecentes apreendida é reduzida (6,24g de cocaína e 4,73g de maconha), que o paciente é tecnicamente primário, possui 18 anos de idade, exerce atividade lícita, reside em endereço fixo e não há elementos concretos que evidenciem sua periculosidade social, sendo cabível, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para tanto, colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais se entendeu ser suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, por vislumbrar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
316066880
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 319311372).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.
Silvana Correa Vianna
, é pela
denegação da ordem
(Id. 320961392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2025, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Durante a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, do histórico de reincidência em crimes da mesma natureza, da periculosidade social do agente – evidenciada por sua atuação habitual na traficância, bem como do risco de reiteração delitiva.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(....) O custodiado foi preso em flagrante no dia 18/06/2025, após ser surpreendido na posse de porções de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), além de diversos apetrechos característicos do comércio ilícito de drogas e quantia em dinheiro em cédulas miúdas, no Bairro Barbado, nesta capital.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelo Laudo Pericial acostados aos autos. A autoria, por sua vez, recai sobre o autuado, que foi flagrado em conduta típica, além de ser pessoa notoriamente conhecida pela prática reiterada do tráfico de entorpecentes, segundo relatos de populares e das testemunhas ouvidas.

Verifico, ainda, que MARCOS FELIPE ostenta significativa ficha de antecedentes criminais, com diversos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal, tráfico de drogas e corrupção de menores, quando adolescente. Ressalte-se, também, que, já na maioridade, responde a um Inquérito Policial por tráfico de drogas (1009476-62.2025.8.11.0042), evidenciando conduta delitiva reiterada, com envolvimento contínuo na mercancia ilícita de entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas, além de grave, gera enorme prejuízo social, fomentando outros delitos, afetando diretamente a ordem pública e a segurança da coletividade.

Assim, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente:

a) Garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a forma de execução (com apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado e objetos típicos da traficância), bem como o histórico de reincidência na prática de crimes da mesma natureza;

b) Periculosidade social do agente,
demonstrada pela sua atuação habitual na traficância, como revelam não só os antecedentes como os elementos informativos constantes nos autos;

c) Risco de reiteração criminosa
, na medida em que mesmo após ter sido preso anteriormente, em 14/06/2024, o custodiado voltou a delinquir, demonstrando absoluto desprezo às normas e à autoridade judicial.

Ademais, não se mostram suficientes, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o histórico de vida pregressa do autuado revela total ineficácia de qualquer medida menos gravosa, haja vista seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas.

Desta feita, a prisão cautelar revela-se, no momento, medida adequada e necessária para cessar a atividade criminosa, acautelar a ordem pública e assegurar a paz social.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCOS FELIPE DUARTE DA CUNHA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

(Id. 200934536).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a

preservação da ordem pública
, destacando que o paciente ostenta significativa ficha de antecedentes criminais, com diversos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal, tráfico de drogas e corrupção de menores, quando adolescente e, na maioridade, responde a um Inquérito Policial por tráfico de drogas,
indicando possível envolvimento habitual na atividade criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora o impetrante destaque a pequena quantidade de droga apreendida e os predicados pessoais do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na reiteração delitiva, envolvimento anterior com atos infracionais análogos e processo criminal em curso pelo mesmo crime (tráfico de drogas), o que afasta, neste momento, a alegada ausência de periculosidade social.

A gravidade concreta da conduta – mesmo em se tratando de pequena quantidade de droga – associada ao histórico de envolvimento contínuo na narcotraficância e à recente prisão anterior, é suficiente para demonstrar o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar, nos moldes do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, é importante destacar que, conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente, apesar de sua pouca idade (18 anos), já possui um histórico significativo de envolvimento com a prática de infrações penais, tendo praticado, quando adolescente, diversos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal, tráfico de drogas e corrupção de menores. Além disso, já na maioridade, responde a inquérito policial por tráfico de drogas.

Esse histórico de reiteração delitiva, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de duas espécies de drogas, apetrechos relacionados ao tráfico e dinheiro em espécie), evidencia a periculosidade social do agente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Marcos Felipe Duarte da Cunha
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025